Tribunal: TCU
Processo: 010.420/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a legalidade, a economicidade e a moralidade das concessões e gastos com diárias, passagens, férias e recessos dos membros dos tribunais superiores; avaliar a preservação da responsabilidade fiscal por parte do Poder Judiciário; e levantar o total de gastos dos gastos dos tribunais superiores (TSE, STM, STJ e TST), STF e TCU com passagens pagas a autoridades e servidores nos últimos três exercícios de modo a verificar o cometimento de abusos no pagamento dessas rubricas

Inteiro teor:
Acórdão 1970/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, 143, V, "a", e 169, V, todos do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer, em parte, da presente representação a seguir relacionada e; b) apensar o presente processo ao TC Processo 006.613/2021-7 , para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; c) dar ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.420/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.